Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Conforme se verifica no documento de ID 58678441, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, a Execução de Título Extrajudicial n° 0704984-74.2024.8.07.0001 foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c. art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se persiste seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.